Tribunal: TJDFT
Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0701920-38.2020.8.07.0020 APELANTE: NANINNE ALVES ROCHA - ME APELADO: ETERNIT S A Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Nos termos dos artigos 10 e 218, § 3o, do Código de Processo Civil, intime-se o Apelante Naninne Alves Rocha – ME para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, por não ser destinatário final do produto adquirido, conforme o disposto no art. 2o do CDC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 7 de junho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora